Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 629/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora, ora apelante, é portadora de transtorno de adaptação (CID 10 F43.2) e ansiedade generalizada (CID 10 F41.1). (ii) Em razão disso, teria sido concedido o auxílio-doença entre os períodos correspondentes a 05 de outubro de 2019 e 09 de janeiro de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 629, o que perpassa, necessariamente, pela análise do preenchimento dos requisitos à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Para a configuração do acidente de trabalho, no qual se incluem as doenças ocupacionais, é imprescindível a presença de nexo de causalidade entre as lesões sofridas e as atividades profissionais exercidas, com o destaque de que a concessão do auxílio-doença exige incapacitação para o trabalho por mais de quinze dias.
5. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, após verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
6. No caso concreto, o INSS teria consignado a natureza previdenciária, e não acidentária, do supramencionado auxílio-doença. Além disso, a Comunicação de Acidente de Trabalho não teria sido emitida pelo empregador nas referidas datas e as testemunhas não teriam conseguido precisar os motivos pelos quais a parte autora passou a apresentar humor depressivo e a se afastar do trabalho.
7. A perita judicial, por sua vez, concluiu pela existência de nexo causal entre o trabalho exercido pela parte apelante (supervisora de vendas em lojas infantis) e o quadro psiquiátrico supramencionado. Entretanto, consoante consignado em sentença, partiu da premissa equivocada de que o benefício anteriormente recebido seria acidentário.
8. Independentemente disso, a perita também afirmou que a incapacidade laboral da parte apelante é apenas parcial, pois existe a possibilidade (recomendável) de que ela exerça atividades administrativas mediante reabilitação profissional.
9. Assim, de um ou de outro modo, não subsiste elemento probatório apto a alterar as conclusões adotadas na sentença, sem prejuízo de que a parte autora ingresse com nova ação, ocasião em que poderá ser homologada eventual proposta de acordo, se presentes os fatos constitutivos de seu direito.
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 1o, 18, 19, 20, 42, 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1992724, Rela. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, Dje 13.05.2025; TJDFT, acórdão 1915075, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 11.09.2024.